Tribunal: TJSP
Processo: 2050637-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO PROFERIDO EM DECISÃO ISOLADA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO POSSUI FORÇA VINCULANTE CAPAZ DE ELIDIR O DISPOSTO NA SÚMULA 549 DO STJ. IRRELEVÂNCIA DE A OBRIGAÇÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO PROFERIDO EM DECISÃO ISOLADA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO POSSUI FORÇA VINCULANTE CAPAZ DE ELIDIR O DISPOSTO NA SÚMULA 549 DO STJ. IRRELEVÂNCIA DE A OBRIGAÇÃO DECORRER DE LOCAÇÃO COMERCIAL E NÃO RESIDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora não se olvide que o c. Supremo Tribunal Federal efetivamente decidiu no sentido de ser impenhorável o único imóvel do fiador de contrato de locação não residencial (RE 605.709/SP), cuida-se de decisão isolada, pontual, não proferida no âmbito da sistemática de recursos repetitivos, não se prestando, portanto, a afastar a incidência da súmula no 549 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.
2. A Lei no 8.009/1990, ao excetuar as hipóteses em que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível, menciona expressamente "obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação" (art. 3o, VII), não fazendo distinção entre locação residencial ou comercial.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2050637-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MARIA PEREIRA DOS SANTOS, é agravado BRASTERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050637-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno no 2050637-23.2020.8.26.0000/50000 – DIGITAL
Agravante: MARIA PEREIRA DOS SANTOS (Justiça Gratuita)
Agravada: BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Comarca: PRAIA GRANDE – 2a VARA CÍVEL
Magistrada: Thaís Cristina Monteiro Costa Namba
Número de origem: 0007308-83.2001.8.26.0477
V O T O No 48577
AGRAVO
INTERNO.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
PENHORA
DE
IMÓVEL
DO
FIADOR.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO.
EXCEÇÃO
LEGAL
EXPRESSA
À
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO EM SENTIDO
CONTRÁRIO PROFERIDO EM DECISÃO ISOLADA DE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO C. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NÃO POSSUI FORÇA VINCULANTE CAPAZ DE
ELIDIR
O
DISPOSTO
NA
SÚMULA
549
DO
STJ.
IRRELEVÂNCIA DE A OBRIGAÇÃO DECORRER DE
LOCAÇÃO COMERCIAL E NÃO RESIDENCIAL. DECISÃO
MANTIDA.
1. Embora não se olvide que o c. Supremo Tribunal Federal
efetivamente decidiu no sentido de ser impenhorável o único
imóvel do fiador de contrato de locação não residencial (RE
605.709/SP), cuida-se de decisão isolada, pontual, não proferida
no âmbito da sistemática de recursos repetitivos, não se prestando,
portanto, a afastar a incidência da súmula no 549 do c. Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual é válida a penhora de bem de
família pertencente a fiador de contrato de locação.
2. A Lei no 8.009/1990, ao excetuar as hipóteses em que a
impenhorabilidade do bem de família não é oponível, menciona
expressamente “obrigação decorrente de fiança concedida em
contrato de locação” (art. 3o, VII), não fazendo distinção entre
locação residencial ou comercial.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno interposto por MARIA PEREIRA
DOS SANTOS contra decisão monocrática de fls. 638/640, que negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante nos autos de ação de
execução de título extrajudicial (contrato de locação) que lhe move BRASTERRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, buscando modificar a r. decisão a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050637-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
encartada às fls. 626/628 do instrumento, que indeferiu o pedido de
reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel objeto de penhora.
Inconformada, insurge-se a executada, alegando, em síntese,
que, juntamente com seu esposo, foi fiadora em contrato de locação comercial, e
que a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal decisão que considerou
constitucional a penhora de bem único de família nos contratos de locação somente
se aplica à locação residencial, e não a contratos de locação comercial, e que
entendimento mais recente admitiu a impossibilidade de penhora de bem de família
de fiadores nos casos que versarem sobre contratos de locação comercial.
Foi negado provimento ao recurso pela decisão monocrática
de folhas 626/628. Requer o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, para que
a r. decisão a quo seja reformada, impedindo-se a penhora do imóvel.
Ausente contraminuta porque ainda não concluída a
angularização da relação processual.
É o relatório.
2. A ora agravante figurou em contrato de locação não
residencial na qualidade de fiadora, e que, diante da inadimplência do locatário, a
agravada ingressou com a presente execução contra os fiadores.
Não tendo ocorrido o pagamento voluntário do débito, a
exequente indicou à penhora o imóvel residencial da ora agravante, que sustenta a
impenhorabilidade em razão de o débito ter origem em locação não residencial.
E, consoante exposto na decisão monocrática, o recurso não
comporta provimento.
Isso porque, embora não se olvide que o c. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050637-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Federal efetivamente decidiu no sentido de ser impenhorável o único imóvel do
fiador de contrato de locação não residencial (RE 605.709/SP), cuida-se de decisão
isolada, pontual, não proferida no âmbito da sistemática de recursos repetitivos,
não se prestando, portanto, a afastar a incidência da súmula no 549 do c. Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual é válida a penhora de bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação. Nesse sentido:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial –
Contrato de locação residencial - Penhora do imóvel – Rejeitada a
tese de impenhorabilidade do bem de família porque a questão já foi
decidida
na
demanda
anteriormente – Novo pedido de
impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família – Fiador
– Rediscussão da matéria - Decisão mantida. No caso ora sob
exame, tal como constou da r. decisão ora agravada, os agravantes
buscam na verdade, a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da
demanda, tendo-se em conta que o douto juiz de primeiro grau
esclarecido que a tese de impenhorabilidade do bem de família é
questão que já foi decidida anteriormente – De qualquer forma, nos
casos de fiança prestada em locação, seja residencial ou não, aplica-
se o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009, de 29 de março de 1990, com a
redação dada pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, para
possibilitar a penhora do bem de família, dispositivo esse não
revogado com a redação dada ao art. 6o da Constituição da
República pela Emenda Constitucional n.o 26 de 14 de fevereiro de
2000 – De acordo com a Súmula 549 do STJ: "É válida a penhora
de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" –
Além disso, a decisão emanada da 1a Turma da Corte Superior não
tem natureza vinculante, porque o Recurso Extraordinário n.o
605.709 não foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos. (...).
Agravo desprovido.1
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – FIANÇA – GRATUIDADE
PROCESSUAL. Insurgência contra decisão que rejeitou a argüição
de impenhorabilidade de bem de família oposta pelos
executados/fiadores (agravantes), com pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita aos recorrentes. Gratuidade de justiça
analisada em agravo de instrumento anterior e não abordada na
decisão agravada. Documentos apresentados que demonstram a
insuficiência financeira dos agravantes e autorizam o deferimento
da isenção do recolhimento das custas de preparo recursal (art. 98,
§ 5o, CPC). A fiança prestada em contrato de locação de imóvel
afasta a pretensão de impenhorabilidade de bem de família, pois se
1
TJSP, AgI 2035095-62.2020.8.26.0000, 30a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Lino Machado, j.
12/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050637-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
trata de exceção prevista expressamente no artigo 3o, inciso VII, da
Lei 8.009/90, cuja constitucionalidade foi declarada pelo C. STF.
Decisão posterior do C. STF (RE no 605.709) que não tem efeito
vinculante, porque se trata de entendimento isolado na Suprema
Corte, observadas as peculiaridades do caso. Aplicação "in casu"
da Súmula 549/STJ, de observância obrigatória (arts. 927, III, e
932, IV, « c », do CPC). Precedentes desta desta C. Câmara
julgadora. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento
conhecido e, no mérito, desprovido.2
A súmula não faz distinção entre contrato de locação
residencial e não residencial, até porque a própria Lei do Bem de Família (Lei no
8.009/1990), ao excetuar as hipóteses em que a impenhorabilidade do bem de
família não é oponível, menciona expressamente “obrigação decorrente de fiança
concedida em contrato de locação” (art. 3o, VII). Ninguém é obrigado a ser fiador de
contrato de locação, e afastar o benefício que não apenas a lei, mas também o
entendimento sumulado do STJ garantem ao credor equivaleria a declarar
inconstitucional uma norma que, gozando de presunção de constitucionalidade, já
foi reconhecida constitucional pela Suprema Corte em diversas oportunidades.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial- contrato
de locação de imóvel comercial- impenhorabilidade do imóvel de
propriedade do fiador- inconsistência- exegese do artigo 3o, VII, da
Lei n. 8.009/90- ausência de distinção entre locação comercial e
residencial para fins de oneração do fiador- inaplicabilidade da
postura exarada nos autos do Recurso Extraordinário no 605.709-
acordão não transitado em julgado e desprovido de força vinculante
- prevalência da tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário
no 612.360, com repercussão geral - constitucionalidade da exceção
à impenhorabilidade do bem de família - decisão preservada -
recurso improvido.3
Assim, até que eventualmente ocorra alteração normativa ou
no entendimento majoritário das Cortes Superiores, segue prevalente o
entendimento pelo qual a impenhorabilidade do bem de família não é oponível nas
obrigações decorrentes de fiança concedida em contrato de locação – residencial
2
TJSP, AgI 2021026-25.2020.8.26.0000, 25a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Marcondes D’Angelo, j.
15/04/2020.
3
TJSP, AgI 2040381-21.2020.8.26.0000, 34a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Tercio Pires, j. 24/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2050637-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
ou não.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator